Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715573-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RECORRIDO: PEDRO SOARES MATOS, DANIELLY REIS DE MELO ALVARES, JAQUES ANDRÉ ARAÚJO SOUTO, MARCELA FORTALEZA BRANDES DE SOUZA, MARINA RODRIGUES MOLINAR, GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA, ARTHUR JOSÉ TARDIN DE ARAÚJO, LARYSSA PIXININE BITTENCOURT FERNANDES, GABRIEL INÁCIO BATISTA DIAS, UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO REVISIONAL. ANUIDADE DA FACULDADE. CALOUROS E VETERANOS. TRATAMENTO DESIGUAL. MUDANÇA DO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. NÃO CONFIGURADO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LIBERALIDADE. IMPROCEDENTE. 1. A relação de direito material estabelecida por instituição de serviços educacionais, usufruídos pelos alunos consumidores, como destinatários finais, configura típica relação consumerista, nos exatos termos dos artigos 2o e 3 o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviços educacionais (faculdades e universidades) submete-se à legislação especial, notadamente, à Lei no 9.870/99, ao Código Civil e ao artigo 209 da Constituição Federal, o qual pontua que, embora o ensino seja livre à iniciativa privada, deve ser objeto de autorização e fiscalização pelo Poder Público. 3. Inexiste autorização legal para a cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos veteranos e calouros de um mesmo curso de graduação em ensino superior. Precedente do STJ - REsp:674571 SC 2004/0096226-7. 4. Em respeito ao princípio constitucional da isonomia (artigo 5o, II, da Constituição Federal), a mensalidade deve ser composta do valor individual de cada crédito referente às disciplinas constantes da grade curricular, uma vez que não há diferenciação correspondente entre o serviço prestado aos consumidores pela instituição de ensino. 5. Reajustes de mensalidade devem ser aplicados indistintamente entre os alunos veteranos e calouros do mesmo curso de graduação, a partir de cálculo sobre o valor individual do crédito-aula que compõe a grade curricular, e não sobre o custo de ministração de uma matéria em específico. 6. A restituição do valor cobrado indevidamente decorrente de engano justificável impõe-se na forma simples, ante a ausência da prova de má-fé na cobrança a maior realizada pela instituição de ensino. Não incide na espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido. 7. A concessão e/ou revogação do desconto de pontualidade é mera liberalidade da instituição de ensino, a qual se resguarda no exercício do seu direito de livre iniciativa ao exercê-lo de forma isonômica para com todos os contratantes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da exigência de prova não cotejada na origem. Aduz que o julgamento antecipado da lide pressupõe que o acervo probatório seja suficiente para a solução do litígio; b) artigo 492 do CPC, defendendo a ocorrência de julgamento extrapetita. Afirma que é necessária a liquidação do julgado na origem; c) artigo 926 da lei processual civil, asseverando que restou violada a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência; d) artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 9.870/1999, sob o argumento de que é possível a cobrança de valor diferenciado de alunos de períodos distintos de um mesmo curso, caso seja justificada a variação de custos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró Almeida de Castro, OAB/DF 2.221-A; e Daniel Cavalcante Silva, OAB/DF 18.375. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 9.870/1999, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a) existência de juízo positivo de admissibilidade, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; b) viabilidade processual do Recurso Especial; c) plausibilidade jurídica do direito invocado e d) periculum in mora.” (AgInt no TP n. 2.682/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, dp Código de Processo Civil c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, patente a presença dos requisitos que caracterizam o fumus boni iuris. De igual sorte, quanto ao periculum in mora, diante do custo operacional necessário para o cumprimento da imediata devolução dos valores controversos. Em face de tais razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró Almeida de Castro, OAB/DF 2.221-A; e Daniel Cavalcante Silva, OAB/DF 18.375. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010